Tribunal: TJPA
Processo: 0805304-03.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805304-03.2022.8.14.0133

APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

APELADO: MANOEL SILVA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. NULIDADE DO VÍNCULO. FGTS E FÉRIAS. RECOLHIMENTO E PAGAMENTO EM DOBRO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. ILEGITIMIDADE ATIVA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Marituba contra sentença que reconheceu a nulidade de vínculo precário mantido entre 04/06/2018 e 31/12/2020, condenando ao pagamento de FGTS, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, recolhimento de contribuições previdenciárias e honorários advocatícios sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) suspender o processo em razão do IRDR nº 9; (ii) reconhecer a validade da contratação temporária; (iii) definir os efeitos da nulidade quanto ao FGTS e férias; (iv) verificar a legitimidade da parte autora para pleitear recolhimento previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O IRDR nº 9 trata de contratações com base em legislação estadual, inaplicável à hipótese regida por norma municipal (Lei nº 289/2013).

4.

A contratação foi nula, por ausência de comprovação de excepcionalidade e por sucessivas renovações para atividade ordinária, em desvio ao art. 37, IX, da CF/1988.

5.

Reconhecida a nulidade, é devido o FGTS com base no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e no RE 765.320 (Tema 916).

6.

O desvirtuamento da contratação justifica o pagamento de férias proporcionais com terço, nos termos do RE 1.066.677 (Tema 551).

7.

A parte autora é ilegítima para exigir o recolhimento das contribuições previdenciárias, competência exclusiva da Procuradoria da Fazenda Nacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O IRDR nº 9 não se aplica a contratações fundadas em legislação municipal.

2.

É nula a contratação temporária que não comprova situação excepcional e envolve atividade ordinária com renovações sucessivas.

3.

A nulidade contratual autoriza o pagamento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

4.

São devidas férias proporcionais acrescidas de terço, havendo desvirtuamento da contratação temporária.

5.

A parte contratada é ilegítima para pleitear recolhimento de contribuições previdenciárias.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Virtual, a unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba, para reformar parcialmente a sentença declarando a ilegitimidade ativa da parte apelada quanto ao pleito de recolhimento e pagamento em dobro das contribuições previdenciárias (INSS), nos termos do voto da eminente relatora.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO - APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805304-03.2022.8.14.0133

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: MUNICÍPIO DE MARITUBA

PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO: HÉRCULES ROCHA (OAB/PA 7.862)

APELADO: MANOEL SILVA DE SOUSA

ADVOGADO: ABELARDO DA SILVA CARDOSO (OAB/PA 3.237)

ADVOGADA: MARY MACHADO SCALERCIO (OAB/PA 5.163)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ROSA MARIA RODRIGUES CARVALHO

O Município de Marituba interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, declarando a nulidade do vínculo precário (04/06/2018 até 31/12/2020), para condenar o ente público ao pagamento de valores alusivos ao FGTS; férias proporcionais do período 2018/2019 (07/12 avos), 2019/2020 (09/12 avos) e 2020/2021 (06/12 avos), acrescidas do terço constitucional. Determinou-se o recolhimento das contribuições previdenciárias. Condenou-se, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, devidos por ambas as partes (sucumbência recíproca), apurados em liquidação.

Preliminarmente, requereu a suspensão do processo em razão do IRDR 9.

Defendeu a validade da contratação temporária, sendo indevido o FGTS para servidores temporários, cujo vínculo possuía natureza administrativa.

Quanto ao pleito para pagamento das férias proporcionais alegou que o regime jurídico municipal (Lei nº 036/1998) não previu tal pagamento.

Sustentou a ilegitimidade da parte autora para cobrar o recolhimento previdenciário.

Finalizou requerendo o provimento do recurso e a reforma da sentença.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para excluir o recolhimento das contribuições previdenciárias.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso.

1 PEDIDO DE SOBRESTAMENTO:

A questão jurídica a ser apreciada no IRDR nº 9 refere-se à alegada inexistência de nulidade na contratação de servidores temporários realizada com base na Lei Complementar Estadual nº 07/1991, que rege tais contratações no âmbito da Administração Estadual.

Trata-se, portanto, de entendimento inaplicável à espécie, uma vez que a contratação precária em questão ocorreu com fundamento na legislação municipal, conforme alegado pelo próprio ente público nas razões do anterior recurso de apelação (Lei nº 289/2013 – vide ID 21671835).

Assim,
rejeito
o pedido de suspensão.

2 MÉRITO:

O Plenário do STF, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CR), orientando que as regras que excepcionam o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas de forma restritiva. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”.
2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente
.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.”
(RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214

DIVULG 30-10-2014

PUBLIC 31-10-2014)

No caso concreto, a despeito da possibilidade de contratação por prazo determinado (temporária), prevista na legislação municipal salinense – Lei nº 2.473/1993 –, não houve comprovação, por parte da municipalidade, da situação fática excepcional e transitória que justificasse a contratação precária da parte apelada. Ademais, a função desempenhada estava inserida no serviço ordinário da administração.

Além disso, o período de duração do vínculo em questão revelou a ocorrência de renovações, evidenciando desnaturação da precariedade originalmente concebida, tornando-se, assim, incompatível com a modalidade excepcional de recrutamento de pessoal prevista no art. 37, IX, da CR/88.

Destarte, houve verdadeira burla à regra geral de acesso aos cargos públicos, mediante concurso público (art. 37, II e § 2º, da Carta Cidadã), razão pela qual se mostra incontestável a nulidade das contratações realizadas pelo município apelante com a parte apelada.

Essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, conforme o entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916). Confira-se:

“Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS
.
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE 765320 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 15-09-2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016)

Por oportuno, registre-se que o Supremo Tribunal Federal, anteriormente, no julgamento do RE 596.478 (Tema 191), já havia declarado a constitucionalidade do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, reconhecendo devido o FGTS nas hipóteses em que a contratação temporária é realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da CR.

No que concerne à prescrição quinquenal, devidamente reconhecida pela sentença, deve ela ser reafirmada, também por estar em consonância com o entendimento estabelecido no ARE nº 709.212/DF (Tema 608).

Além disso, posteriormente, no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), o Pretório Excelso afirmou que
“servidores temporários não fazem jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário;
ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”
Confira-se:

“
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL
. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL
. 1. A contratação de servidores públicos por tempo determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro de 2003 a 23 de março de 2009.
4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, acrescidas do terço
. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tese de repercussão geral: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional,
salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogaçõe
s
”.
(RE 1066677, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 22-05-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-165

DIVULG 30-06-2020

PUBLIC 01-07-2020)

Nesse julgamento, a mais alta Corte nacional assentou que o direito às férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, e ao 13º salário, pelos servidores temporários, não decorre automaticamente, dependendo o seu reconhecimento de expressa previsão legal e/ou contratual, ou da comprovação de desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.

Na presente hipótese, consoante já mencionado, houve inegável desvirtuamento da contratação precária. Ademais, incumbia ao requerido – e não à parte contratada –, enquanto gestor da folha de pagamento, comprovar o adimplemento de todas as parcelas rescisórias pleiteadas, ônus processual do qual não se desincumbiu (prova do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor – art. 373, II, do CPC), motivo pelo qual a condenação (férias) deve ser mantida.

Além disso, a ausência de previsão do pagamento das férias proporcionais na legislação municipal (RJU – Lei nº 036/1998) não conduz à improcedência do pedido como tentou fazer crer o apelante, pelo contrário impõe ao julgador o dever de colmatar a lacuna normativa segundo o permissivo estampado no art. 4º da LINDB senão vejamos:

Art. 4º Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.

Isto posto, mediante analogia valho-me da Lei Federal nº 8.112/90 e da Lei Estadual nº 5.810/94 respectivamente prevendo:

RJU FEDERAL:

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1
o
deste artigo.

(...)

§ 3º
O servidor exonerado do cargo
efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito
e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

RJU ESTADUAL:

Art. 76 - Durante as férias, o servidor terá direito a todas as vantagens do exercício do cargo.

§ 1º - As férias serão remuneradas com um terço a mais do que a remuneração normal, pagas antecipadamente, independente de solicitação.

(...)

§ 3º
O servidor exonerado
do cargo efetivo,
ou em comissão
,
perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito

e ao incompleto
,
na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou fração superior a quatorze dias
.
(incluído pela Lei nº 7.391, de 07/04/2010, publicada no DOE Nº 31.642, de 09/04/2010)

As legislações acima transcritas estabelecem a possibilidade de pagamento dos períodos incompletos das férias, inclusive frações superiores a quatorze dias.

Quanto ao recolhimento das contribuições previdenciárias, é importante observar a natureza tributária dessa verba, posto que destinada ao custeio do regime geral de previdência, razão pela qual é evidente a ilegitimidade ativa da parte autora e, portanto, incumbindo à Procuradoria da Fazenda Nacional o ajuizamento de eventual execução e/ou cobrança pela alegada ausência de recolhimento e correspondente repasse ao INSS.

ANTE O EXPOSTO,
conheço

e dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Marituba, para reformar parcialmente a sentença, declarando a ilegitimidade ativa da parte apelada quanto ao pleito de recolhimento e pagamento em dobro (indenização) das contribuições previdenciárias (INSS), por conseguinte devendo ser excluída a correspondente condenação.

É como voto.

Belém/PA, data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 21/08/2025